Tribunal: STF
Processo: HC 192611
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-09
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Yan Matheus Pioner, apontando como autoridade coatora a Quinta Turma, do Superior Tribunal de Justiça, Relator o Ministro Felix Fischer, que rejeitou os embargos de declaração no agravo regimental no REsp nº 1.864.219/SC.
    Os impetrantes sustentaram, em suma, que o paciente faria jus a incidência da causa especial de redução de pena, prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06 em seu grau máximo, na medida em que preenche todos os requisitos necessários para tanto.
    Na visão dos impetrantes, 
    “em razão da ausência de balizas na legislação em relação aos patamares fixados de 1/6 a 2/3, embora os magistrados não sejam obrigados a aplicar o redutor no seu grau máximo, a opção pelo grau mínimo ou intermediário deve ser acompanhada de fundamentação idônea, o que não ocorreu no presente caso.” (grifos do autor)
    Sustenta a defesa, ainda, que 
    “os fundamentos utilizados na decisão coatora ratificam uma aplicação contraditória e desmedida feita pela r. decisão do Tribunal de Santa Catarina a quo quando considerou, na sua primeira fase da dosimetria da pena, benéficos todos os quesitos de culpabilidade, bem como a ausência de antecedentes criminais e envolvimento com organizações criminosas ou quaisquer elementos para aquilatar a conduta social e a personalidade do agravante, ordenando a pena base em seu patamar mínimo e desigualmente, na terceira fase, em razão da pequena quantidade de entorpecente apreendido, juntamente ao caderno de anotações de um suposto tráfico, valorou como devida a aplicação da fração redutora em seu patamar mínimo de 1/6 (um sexto). 
    Não há coerência quando o acórdão condenatório em um parágrafo afirma tratar-se de baixa quantidade de droga para se conferir o tráfico privilegiado e no parágrafo a seguir afirmar ser a a quantidade de droga considerável para se conferir o patamar de 1/6 na redutora (...)”
    Requer o deferimento da liminar para que o paciente aguarde em liberdade o julgamento do presente writ.
    No mérito, pleiteia a concessão da ordem para determinar 
    “seja aplicada a fração redutora máxima na causa de diminuição de pena imposta, qual seja a redução de 2/3 (dois terços) da reprimenda ou, alternativamente, a fração de 1/2 da pena e, consequentemente, a fixação de novo regime condizente com o novo quantum da pena e a substituição da pena privativa de liberdade pela pena restritiva de direitos (...)”
    Examinados os autos, decido. 
    Transcrevo a ementa do acórdão do agravo regimental mantido nos embargos de declaração ora questionado: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 EM SEU PATAMAR MÁXIMO. IMPOSSIBILIDADE. PLEITOS QUE DEMANDAM REEXAME DO ARCABOUÇO FÁTICO-PROBATÓRIO DELINEADO NOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ. INCIDÊNCIA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    I - No caso dos autos, não há como se acolher o pleito absolutório, pois, como ressaltado no decisum vergastado, ‘o eg. Tribunal recorrido, apreciando detalhadamente a prova produzida nos autos, concluiu pela condenação pelo crime de tráfico privilegiado. Para revisar as conclusões a que chegou o v. acórdão recorrido seria imperioso revisitar o material fático-probatório dos autos, providência que, enfatize-se, é vedada no âmbito do apelo nobre, em razão da Súmula 7/STJ.’ (fls. 339-340). 
    II - O eg. Tribunal a quo concluiu pela aplicação da fração de 1/6 (um sexto) para a causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. Rever tal entendimento, como pretendido pela Defesa, para aplicar o redutor na fração máxima de 2/3 (dois terços), reclama, como consignado no decisum vergastado, o revolvimento do arcabouço probatório delineado nos autos, providência inviável em sede de recurso especial, nos termos do que dispõe a Súmula 7/STJ. 
    Agravo regimental desprovido.”
    Pois bem, os julgados proferidos pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça não evidenciam ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Com efeito, o entendimento emanado daquela Corte de Justiça encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado. 
    Como visto, a instância ordinária, soberana na análise da prova, concluiu que, dadas as circunstâncias do crime, deveria ser aplicado o redutor do §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06 no seu grau mínimo. Logo, para se chegar à conclusão diversa, tal como decidiu o Superior Tribunal de Justiça, indispensável seria o reexame de fatos e provas, que o habeas corpus não comporta. 
    A esse respeito: 
    “O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente.” (HC nº 134.310/RJ-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 16/6/17) 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO. DESCONSTITUIÇÃO DA CONCLUSÃO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME APROFUNDADO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - A jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal não admite o uso do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. II – Ademais, a leitura atenta dos autos bem demonstra que a condenação foi embasada em prova judicialmente colhida, ficando evidente a pretensão de reexame de sentença transitada em julgado. III – Agravo regimental a que nega provimento” (HC nº 137.059/RJ-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 25/10/16).
    Ainda que assim não fosse, destaco que o entendimento do Supremo Tribunal Federal admite, para a aferição do percentual de redução da pena previsto no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, que a natureza e a quantidade da droga apreendida sejam valoradas negativamente na terceira fase da dosimetria da pena, desde que não sejam consideradas cumulativamente na primeira fase.
    Como já tive a oportunidade de consignar, justifica-se a aplicação, no grau mínimo (1/6), do redutor de pena descrito no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, diante da gravidade concreta da infração, evidenciada pela quantidade de droga apreendida em poder do agente (RHC nº 132.860/SP, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 230/5/16)
    Perfilha esse entendimento, por exemplo: HC nº 122.151/SP. Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 7/10/14; e HC nº 120.985/SP, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 4/11/14, entre outros.
    Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 
    Publique-se.
    Brasília, 9 de novembro de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente